Tribunal: TJBA
Processo: 8025928-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025928-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: E. V. B. R. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO A MENOR COM TEA. NEGATIVA DE COBERTURA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio, pela operadora, de tratamento multiprofissional intensivo, incluindo terapias pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e outros acompanhamentos específicos, a serem realizados em clínica não credenciada, mediante reembolso integral ou pagamento direto, diante da ausência de prestadores habilitados no município de Salvador/BA. A agravante pretende a reforma da decisão, para afastar a obrigação de custear os tratamentos em clínica não credenciada e limitar o alcance da tutela antecipada, incluindo as astreintes arbitradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição ao plano de saúde do custeio de tratamento multiprofissional em clínica não credenciada, diante da ausência de prestadores aptos no município de residência do beneficiário; (ii) estabelecer se é cabível a limitação do valor total das astreintes impostas pelo descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde não pode limitar a liberdade terapêutica do médico assistente nem recusar tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA, sobretudo quando ausente, na rede credenciada do município de residência do beneficiário, prestador habilitado para execução das terapias indicadas.

4. A negativa de cobertura, fundada em inexistência de convênio com a clínica escolhida, mostra-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, quando não há alternativa viável e próxima indicada pela operadora, violando o direito fundamental à saúde e a boa-fé contratual.

5. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS impõe às operadoras o dever de garantir o atendimento fora da rede conveniada, com reembolso integral, quando não houver prestador apto na
área geográfica de abrangência contratual
.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a taxatividade do rol da ANS, reconhecendo o dever de cobertura de tratamentos eficazes indicados por profissional competente, inclusive com reembolso integral, nas hipóteses de urgência, ausência de prestador habilitado ou inviabilidade de deslocamento.

7. O valor fixado a título de astreintes (R$ 500,00 por dia) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo medida necessária à efetividade da decisão judicial. Contudo, revela-se adequado impor limite máximo ao montante da penalidade, para evitar enriquecimento sem causa e distorção da natureza coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para estabelecer um teto às astreintes, que fixo
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
adequando a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8025928-25.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e agravado
E. V. B. R., representado por sua genitora NELIA DE SOUZA BARRETO
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.